Tribunal: TJDFT
Processo: 0744671-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO.
1. A matéria relativa aos critérios de atualização do cálculo, porquanto decidida anteriormente no processo e não oportunamente impugnada, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, o que impede sua remissiva em sede de apelação contra sentença que se limita a homologar o laudo pericial.
2. Agravo interno não provido.